Tribunal: TJES
Processo: 5006242-17.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): PAULA CHEIM JORGE
Órgão julgador: PAULA CHEIM JORGE
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Expropriação de Bens
Data de julgamento: 2025-10-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006242-17.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ANDERSON FILETE STOFEL

AGRAVADO: ROBERTO CARLOS BADARO JUNIOR

RELATOR(A):
PAULA CHEIM JORGE

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PESQUISA DE ATIVOS FINANCEIROS PELO SISTEMA SISBAJUD. UTILIZAÇÃO DA FERRAMENTA “TEIMOSINHA”. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO PRÉVIO DE OUTRAS DILIGÊNCIAS. INEXISTÊNCIA DE QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO. EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em execução de título extrajudicial, indeferiu o pedido de penhora online por meio do sistema SISBAJUD com reiteração automática de ordens de bloqueio (“teimosinha”), sob o fundamento de ausência de esgotamento de outras diligências e da necessidade de proteção ao sigilo bancário e fiscal do executado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a utilização da funcionalidade “teimosinha” do SISBAJUD configura medida legítima para busca e constrição de ativos financeiros em execução de título extrajudicial; (ii) estabelecer se a utilização dessa ferramenta implica quebra de sigilo bancário do executado ou se exige prévio esgotamento de outras diligências pelo credor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O sistema SISBAJUD, com a ferramenta “teimosinha”, permite a renovação periódica das ordens de bloqueio de ativos financeiros, de forma automatizada e limitada ao valor da execução, conferindo maior efetividade e celeridade à tutela executiva.

A reiteração automática de ordens de bloqueio não configura quebra de sigilo bancário, pois não envolve acesso a dados sensíveis, extratos ou movimentações financeiras, restringindo-se à constrição de valores disponíveis em conta.

A jurisprudência majoritária dos Tribunais reconhece a legitimidade da utilização da “teimosinha” sem a exigência de esgotamento de todas as demais diligências pelo exequente, em atenção aos princípios da economia processual e da efetividade da execução.

A proteção ao sigilo bancário (CF/1988, art. 5º, X) deve ser preservada em hipóteses de requisição de extratos e movimentações, mas não se aplica ao bloqueio de valores em cumprimento de decisão judicial regularmente fundamentada.

Demonstrado que o executado não quitou a dívida nem indicou bens à penhora, revela-se cabível o acolhimento do pedido de utilização da ferramenta “teimosinha” como meio legítimo e proporcional de busca patrimonial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A utilização da ferramenta “teimosinha” do SISBAJUD constitui medida legítima e adequada para dar efetividade à execução, independentemente de esgotamento prévio de todas as diligências pelo exequente.

A reiteração automática de ordens de bloqueio de ativos não configura quebra de sigilo bancário, por não implicar acesso a dados de movimentação financeira do executado.

A efetividade da execução deve prevalecer sobre a mera alegação de excesso ou desproporcionalidade, desde que respeitados os limites do crédito exequendo.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, X; CPC, arts. 797 e 835; AgInt no REsp 1.619.080/RJ (STJ).

Jurisprudência relevante citada
: TJPR, AI nº 0000881-87.2022.8.16.0000, Rel. Des. Luiz Carlos Gabardo, j. 02.03.2022; TJSP, AI nº 2164467-30.2021.8.26.0000, Rel. Des. Maria Lúcia Pizzotti, j. 18.08.2021; TJMT, AI nº 1005677-45.2022.8.11.0000, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 29.06.2022; TJSP, AI nº 2232155-72.2022.8.26.0000, Rel. Des. Wilson Lisboa Ribeiro, j. 14.02.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - PAULA CHEIM JORGE - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Adiro ao relatório.

Cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por
ANDERSON FILETE STOFEL
, no qual pretende, de plano, a concessão da tutela antecipada recursal, com vistas à modificação da decisão proferida na origem que, em sede de ação de execução de título extrajudicial proposta em face de
ROBERTO CARLOS BADARO JUNIOR
(n.º 5000574-85.2023.8.08.0016), indeferiu o pleito de penhora online por meio da chamada “teimosinha”.

Por intermédio da decisão de ID 13548675, deferi o pedido de
antecipação dos efeitos da tutela recursal.

Sem contrarrazões recursais.

Pois bem.
Adianto que não vislumbro motivos para alterar o sentido decisório adotado na decisão por intermédio da qual deferi o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, razão pela qual entendo que o recurso merece ser provido.

De plano, transcrevo a decisão vergastada para a melhor compreensão da lide:

Instada a se manifestar, a parte autora pleiteou pela realização de nova penhora online através do sistema SISBAJUD, com a reiteração automática de ordens de bloqueio, conhecida como "teimosinha" por, no mínimo, 30 dias, a fim de localizar ativos financeiros em nome do executado (ID 63514650).

[...] É cediço que a parte exequente tem direito de postular ao juízo da execução a realização de pesquisas aos sistemas informatizados do Poder Judiciário, tais como SISBAJUD e RENAJUD; todavia, no que se refere à frequência de consultas a esses sistemas, o STJ tem imputado ao juízo da execução o encargo acerca da possibilidade de novas consultas, atentando-se para a razoabilidade da medida (AgInt no REsp 1.479.999/PR).

Analisando detidamente os autos, verifico que as consultas realizadas a estes sistemas restaram infrutíferas anteriormente, de maneira que a reiteração das diligências despendidas para localização de bens em nome da parte executada deve observar o princípio da razoabilidade, não podendo valer-se da justificativa de mero lapso temporal desde a última tentativa de localização dos bens, ou até mesmo sob o fundamento de haver novas funcionalidades dos sistemas informatizados.

[...] No caso concreto,
a medida não se revela oportuna, uma vez que o exequente não despendeu esforços suficientes a demonstrar que esgotou todas medidas possíveis de localização de patrimônio do executado, e, até mesmo, se houve considerável mudança na situação financeira da demandada
. Pelo contrário, insiste em requerer consultas aos sistemas judiciais informatizados, não adotando qualquer outra medida, dentre tantas possíveis, para a satisfação do seu crédito.

Ademais,
no tocante ao pleito de consulta ao sistema INFOJUD, entendo por bem indeferi-lo, uma vez que a quebra de sigilo tributário do executado não se mostra adequado à espécie, à luz do princípio da proporcionalidade, sob a ótica da proibição do excesso, uma vez que apenas o interesse patrimonial e disponível do exequente se encontra em contraposição à intimidade da demandada, merecendo prevalecer, in concreto, a cláusula geral de proteção do art. 5º,inciso X da CF/88
.

[...] No caso concreto, a medida não se revela oportuna, uma vez que o exequente não despendeu esforços suficientes a demonstrar que esgotou todas medidas possí-veis de localização de patrimônio do executado.

Portanto, indefiro o requerimento em testilha. [...]

Esclareço que referida decisão foi proferida em resposta à petição apresentada pelo exequente/agravante, na qual pretendia a realização de busca no sistema SISBAJUD com repetição programada (‘teimosinha’)
.

Ao que se vê, portanto, o Magistrado Singular entendeu que o pedido de realização de pesquisa por ativos financeiros junto ao sistema Sisbajud equivaleria à quebra do sigilo fiscal e bancário, argumentando ainda que o exequente não demonstrou o esgotamento das medidas possíveis para localização do patrimônio do executado.

Nessa esteira, ressalto que o requerimento formulado pelo recorrente, além de legítimo, não pode ser considerado verdadeira quebra de sigilo bancário.

O sistema Sisbajud, com sua ferramenta “teimosinha”, permite que seja renovada periodicamente a ordem de bloqueio de ativos financeiros emanada com o fito de dar efetividade à execução, com a satisfação do débito cobrado em juízo. Trata-se, pois, de medida legítima, amplamente difundida nos Tribunais Pátrios, conforme julgados que colaciono a seguir:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ORDEM DE BLOQUEIO DE ATIVOS FINANCEIROS PELO SISBAJUD. REITERAÇÃO AUTOMÁTICA (TEIMOSINHA). POSSIBILIDADE. NOVA FERRAMENTA DE APERFEIÇOAMENTO DAS FUNCIONALIDADES DO SISTEMA. EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO. 1.
Deve ser admitida a utilização de ferramenta de aperfeiçoamento do Sisbajud, para reiteração automática de ordem de bloqueio de ativos financeiros, conhecida como “teimosinha”, implementada para conferir amplitude aos bloqueios e dar efetividade à execução.
2. Agravo de instrumento conhecido e provido (TJPR, Agravo de Instrumento n.º 00008818720228160000, Relator: Luiz Carlos Gabardo, 15ª Câmara Cível, J 02/03/2022, DJ 03/03/2022).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – REITERAÇÃO DA ORDEM DE BLOQUEIO DE ATIVOS FINANCEIROS VIA SISBAJUD ("TEIMOSINHA") – POSSIBILIDADE -
Tendo em vista que o bloqueio de ativos financeiros não implica em qualquer violação aos direitos do executado, vez que prestigia o princípio da menor onerosidade ao devedor, mas sem se olvidar que a execução deve se realizar no interesse do credor, plausível a utilização da funcionalidade própria do SISBAJUD ("teimosinha") para que a ordem de bloqueio seja realizada de forma reiterada, até a localização dos valores necessários para satisfazer o débito cobrado pela via judicial, durante o prazo máximo de 30 dias, mormente quando considerada a possibilidade de rotatividade de valores na conta bancária, dada a venda de produtos por parte da executada.
RECURSO PROVIDO (TJSP, Agravo de Instrumento n.º 21644673020218260000, Relatora: Maria Lúcia Pizzotti, 30ª Câmara de Direito Privado, J 18/08/2021, DJ 18/08/2021).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PESQUISA PELO SISBAJUD –
UTILIZAÇÃO DA FERRAMENTA “TEIMOSINHA” – POSSIBILIDADE
- DESNECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS – PRINCÍPIO DA ECONOMIA PROCESSUAL – RECURSO PROVIDO. ‘O STJ posiciona-se no sentido de que o entendimento adotado para o Bacenjud deve ser aplicado ao Renajud e ao Infojud, haja vista que são meios colocados à disposição dos credores para simplificar e agilizar a busca de bens aptos a satisfazer os créditos executados’ (AgInt no REsp 1.619.080/RJ).
A ferramenta “teimosinha” disponibilizada no SISBAJUD permite a busca automática de ativos nas contas do devedor de forma contínua durante certo período, até o limite do crédito exequendo, o que evita sucessivas ordens de penhora eletrônica relativas a uma mesma decisão. O objetivo é dar maior efetividade às determinações judiciais e reduzir os prazos de tramitação dos processos
(TJMT, Agravo de Instrumento n.º 10056774520228110000 MT, Relator: Rubens de Oliveira Santos Filho, Quarta Câmara de Direito Privado, J 29/06/2022, DJ 30/06/2022).

Com efeito, a reiteração da ordem de bloqueio não exige circunstância excepcional para sua autorização, uma vez que não traduz quebra de sigilo bancário do executado. Quanto ao tema, cito arrestos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. MEDIDAS PARA SATISFAÇÃO DO CRÉDITO. CASO CONCRETO. QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO VIA SISBAJUD. REQUISIÇÃO DE EXTRATOS DE CONTAS, EXTRATOS DE PIS E FGTS E FATURAS DE CARTÃO DE CRÉDITO. IMPOSSIBILIDADE MOMENTÂNEA. AUSÊNCIA DE PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. 1
. Embora disponível no Sisbajud, o afastamento de sigilo bancário, para exibição de documentos como extratos de contas correntes, PIS e FGTS e faturas de cartão de crédito, deve ser utilizado quando os elementos do caso concreto justificarem a medida, observados sempre os critérios de razoabilidade e proporcionalidade.
2. Agravo de instrumento conhecido e não provido (TJPR, Agravo de Instrumento n.º 00331161020228160000, Relator: Luiz Carlos Gabardo, 15ª Câmara Cível, J 29/08/2022, DJ 30/08/2022)

EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. Decisão que indeferiu nova tentativa de constrição de ativos do devedor, bem como a quebra de seu sigilo bancário.
Pesquisa de ativos que é medida legítima à satisfação do credor dos alimentos, sendo razoável que a tentativa de constrição em prazo maior, por meio da reiteração de ordens eletrônicas denominada "teimosinha", possa ter melhor resultado que a realizada anteriormente. Lado outro, quebra do sigilo bancário cujo deferimento requer circunstâncias excepcionais.
Ausência de indícios contundentes de ocultação patrimonial pelo alimentante. Alegação de que sua esposa atua como "laranja" nas atividades de pessoa jurídica que deve ser deduzida em procedimento adequado. Decisão reformada apenas para autorizar o bloqueio de contas bancárias do devedor de forma contínua, pelo prazo de 60 (sessenta) dias. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (TJSP, Agravo de Instrumento n.º 22321557220228260000, Relator: Wilson Lisboa Ribeiro, 9ª Câmara de Direito Privado, J 14/02/2023, DJ 14/02/2023).

Logo, concluo que, embora ambas as ferramentas, a “Teimosinha” e a quebra de sigilo sejam relacionadas ao sistema Sisbajud, sua utilização é distinta, de sorte que uma não implica a realização da outra.

Sendo assim, restando demonstrado no caso concreto que parte a executada, depois de citada, não realizou o pagamento do débito ou indicou bens à penhora, deve ser acolhido o pleito do exequente agravante, no que diz respeito à utilização dos mecanismos colocados à disposição do juízo para pesquisa de bens penhoráveis
.

Ante o exposto, conheço

do recurso interposto, para

DAR-LHE PROVIMENTO,
a fim de reformar a decisão vergastada, para determinar que se implemente a pesquisa, o bloqueio e, se for o caso, a penhora de bens da parte executada junto ao sistema Sisbajud, com a utilização da ferramenta “teimosinha”.

É
como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para dar provimento ao recurso.